Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISVALDO DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1000547-90.2021.8.11.0006, ajuizada por ELYS GABRIELE CARNEIRO DOS SANTOS e LUÍS EUGÊNIO CARNEIRO DOS SANTOS, representados pela genitora JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA, arbitrou alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo, acrescido de 50% das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor dos filhos.
Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo a quo é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, em razão da crise financeira que enfrenta, ocasionada pela pandemia.
Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, a irresignação do agravante consiste no valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.
Como cediço, a fixação de alimentos provisórios deve observar a possibilidade de quem incumbe prestá-lo, bem como as necessidades daquele que os receberá, no caso, os dois filhos do agravante, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.
Assim, em que pese a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado aos menores, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência deles.
Dessa feita, o valor fixado pelo Juízo a quo, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudesse comprometer sua subsistência.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.